Tribunal: STF
Processo: RMS 36697
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Portaria declaratória da condição de anistiado político. Reparação econômica com efeitos financeiros retroativos. Ilegitimidade ativa de companheira supérstite para postular consectários legais. Precedentes. Coisa julgada. Capítulos autônomos. Aplicação do efeito translativo subordinada à extensão do efeito devolutivo. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Mariana Bezerra Vital interpõe recurso ordinário contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa:
    ADMINISTRATIVO E MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANDAMUS CONCEDIDO. 
    1. Cuida-se de Mandado de Segurança cujo pleito é a determinação para que a autoridade coatora, qual seja, o Ministro de Estado da Defesa, pague os valores retroativos concernentes à reparação econômica que lhe foi conferida pela Portaria de Anistia 2.739/2005.
    2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que: a) o Mandado de Segurança é instrumento adequado para controle do cumprimento das portarias referentes à concessão de anistia política: b) não se caracterizou a decadência, porque a omissão no cumprimento do disposto na Portaria de Anistia 2.263, de 9 de dezembro de 2003, se protraiu no tempo e persiste até o presente momento (MS 18.617/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/10/2013; MS 14.292/DF, Rel. Ministro Campos Marques - desembargador convocado do TJ/PR, Terceira Seção, DJe 14/5/2013).
    3. É devido o pagamento do montante concernente aos retroativos apontados na portaria, com os recursos orçamentários disponíveis, ou, em caso de manifesta impossibilidade, a expedição do competente precatório, ressalvada a hipótese de decisão administrativa superveniente, revogando ou anulando o ato de concessão da anistia, nos moldes do que ficou decidido no julgamento da QO no MS 15.706/DF.
    4. Mandado de Segurança concedido.
    (MS 24.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/08/2019)
    2. A recorrente, viúva de anistiado político, sustenta a essencialidade da incidência de juros de mora e de correção monetária, de modo que o crédito reconhecido na portaria anistiadora seja recebido sem defasagem, observada impossibilidade de enriquecimento sem causa da União. Requer a aplicação da tese firmada ao julgamento, sob regime da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 553.710/DF. Em abono de sua compreensão, invoca os arts. 5º, LXXVII, e 37, § 6º, ambos da Constituição da República, bem como o art. 884 do Código Civil. Pugna pelo provimento do recurso ordinário, a fim de que, concedida integralmente a segurança, seja, a partir do 61º dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, o pagamento do valor nela fixado acrescido dos consectários legais.
    3. Apresentadas contrarrazões pela União (fls. 527-534).
    4. O Ministério Público opina pelo provimento do recurso ordinário (evento 9).
    5. As partes foram instadas a se manifestar, por meio de despacho (evento 10), sobre a legitimidade da impetrante para pleitear, em nome próprio, o pagamento de atrasados fixados na Portaria nº 739, de 25 de abril de 2005, publicada no DOU de 27.04.2005, do Ministro de Estado da Justiça, já que existente jurisprudência em sentido contrário e tendo em vista a possibilidade do Supremo Tribunal Federal analisar, de ofício, questões de ordem pública, em razão do efeito translativo do recurso ordinário.
    6. A impetrante sustenta que tem legitimidade ativa para pedir, em nome próprio, o pagamento dos retroativos incorporados ao patrimônio jurídico do falecido companheiro, Ernesto Deusdete de Lima. Invoca, em abono dessa tese, os arts. 13 da Lei 10.559/2002 e 17 do CPC. Argumenta que os precedentes indicados no despacho por meio do qual determinei a manifestação das partes estão superados à luz do acórdão proferido pela Primeira Turma desta Casa ao julgamento de embargos de declaração no RMS 27261, Relator Ministro Marco Aurélio.
    7. A União requereu a extinção, sem resolução do mérito, do presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, § 3º, do Código de Processo Civil, considerada a ilegitimidade ativa da parte impetrante (evento 14).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O reconhecimento de matérias de ordem pública de ofício está limitado ao aspecto vertical do efeito devolutivo, não incidindo, portanto, sobre capítulos que não foram objeto de impugnação, consoante estabelecido nos arts. 1.008 e 1.013, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, adiante transcritos:
    Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. 
    Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
    § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
    2. O efeito translativo está ligado à dimensão vertical do efeito devolutivo. O recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não a sua profundidade (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. 2017. pp. 170-172). A propósito do tema, reporto-me à ementa do seguinte acórdão:
    “EMENTAS: 1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. (...) 2. RECURSO. Especial. Eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Captação ilegal de sufrágio. Sentença que cassou o prefeito e absolveu o vice-prefeito, cuja diplomação determinou. Recurso apenas do prefeito. Improvimento pelo TRE, com cassação simultânea e oficial do diploma do vice-prefeito. Alegação de matéria de ordem pública. Acórdão confirmado pelo TSE, sob fundamento de operância do efeito translativo do recurso ordinário. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do capítulo decisório que absolveu o vice-prefeito. Matéria não devolvida pelo recurso do prefeito. Restabelecimento da sentença até o julgamento do recurso extraordinário já admitido. Liminar concedida. Ação cautelar julgada procedente. Ofensa à coisa julgada. Interpretação do art. 5º, XXXVI, da CF, e dos arts. 2º, 262, 467, 509 e 515, todos do CPC. Sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, não pode tribunal eleitoral, sob invocação do chamado efeito translativo do recurso, no âmbito de cognição do que foi interposto apenas pelo prefeito, cujo diploma foi cassado, por captação ilegal de sufrágio, cassar de ofício o diploma do vice-prefeito absolvido por capítulo decisório da sentença que, não impugnado por ninguém, transitou em julgado.” (AC 112, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2004, DJ 04-02-2005 PP-00007 EMENT VOL-02178-01 PP-00001 RF v. 101, n. 379, 2005, p. 242-249 RTJ VOL-00193-02 PP-00431) 
    3. Apesar de o recurso ordinário em mandado de segurança ter sido recebido no seu efeito devolutivo, o que possibilita a manifestação deste Supremo Tribunal Federal sobre o mérito do pedido, afigura-se inviável a piora da situação processual da recorrente. Entender o contrário seria permitir a reformatio in pejus. Nesse sentido, precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte:
    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. LACUNA REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4º, II, DA MAGNA CARTA. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITO DA “PERICULOSIDADE INEQUIVOCAMENTE INERENTE AO OFÍCIO”. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 2. Na espécie, os oficiais de justiça substituídos pelo sindicato impetrante integram categoria cujo leque de atribuições especializadas, por despido de perigo inequivocamente inerente, não induziria, a rigor, concessão da ordem injuncional, sequer em parte, como decorre da decisão agravada. Em atenção, contudo, ao princípio da non reformatio in pejus, e uma vez que o agravo regimental foi interposto pelo sindicato impetrante, impõe-se tão somente a negativa de provimento, com a manutenção da decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (MI 1542 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 04-04-2016 PUBLIC 05-04-2016) 
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. REVISÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que a negativa de provimento do presente recurso ordinário em mandado de segurança não impede que os Embargantes discutam seu pretenso direito nas instâncias ordinárias.” (RMS 22805 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011 EMENT VOL-02602-01 PP-00008) 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. SERVIDORA APOSENTADA. PERCENTUAL DE 60 PONTOS. INAPLICABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. (...) 2. Inaplicabilidade do percentual de 60 (sessenta) pontos fixos, no período de maio de 2004 a junho de 2006, relativo à GDATA (MP 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004), uma vez que o apelo extremo analisado foi apresentado pela União, não poderia a decisão impugnada acarretar prejuízo à ora agravada, sob pena de incorrer em reformatio in pejus 3. Transitada em julgada a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento da ora recorrente, não merece prosperar a presente irresignação. 4. Agravo regimental improvido.” (AI 528812 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-05 PP-00923) 
    4. Os efeitos financeiros retroativos previstos no ato declaratório da anistia – Portaria nº 739, de 25 de abril de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 27.04.2005 (evento 1, fl. 20) - equivalem ao somatório das diversas reparações econômicas mensais devidas ao anistiado falecido e, na espécie, antecedem à data de seu óbito, ocorrido em 09.05.2016 (evento 1, fl. 15). São valores que ingressaram no patrimônio jurídico do de cujus antes de seu falecimento e, portanto, deveriam integrar o inventário.
    5. Esta Suprema Corte, em hipóteses similares à presente, tem se manifestado no sentido de que compete à parte impetrante trazer aos autos documentos hábeis a comprovar sua nomeação como inventariante para defender os interesses do espólio, ou, na hipótese de encerramento de inventário, que lhe foi transmitido o direito à integralidade dos valores que seriam devidos ao anistiado político a título de efeitos retroativos de reparação econômica, com exclusão dos demais herdeiros.
    6. A Lei nº 10.559/2002 permite que dependentes do falecido anistiado político reivindiquem a reparação econômica, atentando-se ao caráter indenizatório dos consectários legais:
    Art. 2º São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram: 
    (…)
    § 2º Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político.
    Art.13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União. 
    7. No caso em exame, contudo, não está demonstrada a legitimidade da recorrente para reivindicar os efeitos financeiros retroativos. O contracheque de recebimento da reparação econômica apenas indica a sua qualidade de dependente, mas não a sua condição de inventariante ou de herdeira a quem reconhecida, com exclusividade, a transmissão do direito aos efeitos financeiros retroativos, já reconhecido e integrado ao patrimônio jurídico do anistiado, vale ressaltar, por ocasião do seu falecimento, em 09.05.2016. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:
    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite. 1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio. 2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (RMS 35495 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018) 
    “Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Priscila dos Santos Dantas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente alega que impetrou mandado de segurança perante o STJ conta ato do Ministro de Estado da Defesa (Portaria 2.490, de 2 de setembro de 2004), que, apesar de reconhecer a condição de anistiado político do seu genitor, antes de seu óbito, e conceder-lhe reparação econômica, não procedeu ao pagamento das parcelas pretéritas no prazo estipulado pelo art. 12, § 4º, da Lei 10.559/2002. O STJ denegou a segurança pleiteada em virtude da ilegitimidade ativa da impetrante, em acórdão ementado nos seguintes termos: (…) Não assiste razão à recorrente. Cumpre ressaltar que os valores retroativos, decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos, ostentam natureza indenizatória e integram a esfera patrimonial do espólio, após o óbito do anistiado. Assim, o direito ao pagamento de pensão decorrente da qualidade de dependente econômico não se confunde com o direito à sucessão hereditária. Dessa forma, para que se reconhecesse a legitimidade da recorrente para pleitear o valor referente à reparação econômica pretérita seria necessária a comprovação de sua nomeação como inventariante, para defender os interesses do espólio, ou do encerramento do processo de inventário, em que lhe teriam sido transmitidos os direitos aos valores pleiteados, o que não se verifica no caso dos autos. (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. (...)” (RMS 35120, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 21/11/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 22/11/2017 PUBLIC 23/11/2017)
    “EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. VALORES QUE DEVERIAM TER INGRESSADO NO PATRIMÔNIO DO ANISTIADO POLÍTICO ANTES DE SUA MORTE, POR ISSO SUJEITOS À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA PRETENSÃO MENSAL DECORRENTE DA QUALIDADE DE DEPENDENTE ECONÔMICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SUCESSÃO HEREDITÁRIA RELATIVAMENTE AOS ATRASADOS FIXADOS NA PORTARIA DE ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 34252 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017)
    8. Assentados tais contornos fáticos, e tendo em vista a inviabilidade de dilação probatória em sede mandamental, não diviso, no aspecto, campo para aferir a legitimidade da recorrente para realizar o pedido isolado da integralidade dos efeitos financeiros retroativos previstos na Portaria nº 739/2005 do Ministro de Estado da Justiça. Restrinjo-me, contudo, à negativa de seguimento do presente recurso ordinário, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus.
    9. Observo que o acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal ao julgamento de embargos de declaração no RMS nº 27261, Relator o Ministro Marco Aurélio, versou sobre sucessão processual, tema distinto do ora enfocado, que diz com os documentos necessários para a comprovação da legitimidade da própria impetrante original do mandado de segurança.
    10. Cabe registrar, em arremate, que a ausência de prova inequívoca compatível com exigências do mandado de segurança não impede que a ora recorrente lance mão das vias ordinárias para defesa do seu alegado direito. 
    11. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora